Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaças. Medidas cautelares diversas da prisão.
1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - O descumprimento de medidas protetivas impostas em decorrência de violência doméstica demonstra o descaso do paciente pelas instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública e justifica a prisão preventiva.
3 – Se o paciente descumpriu as medidas protetivas e voltou a ameaçar a vítima significa que as medidas restritivas impostas não se mostraram suficientes para impedir sua reiteração delitiva.
4 – Ordem denegada.